Tribunal: TJES
Processo: 5000266-15.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-15.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA FERREIRA GRIFFO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000266-15.2024.8.08.0016

Recorrente:
ANA CRISTINA FERREIRA GRIFFO

Recorrido:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora/recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. ALEGA A AUTORA, EM RESUMO, QUE FOI SURPREENDIDA COM UMA COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$20.023,37, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2021 A JUNHO/2023. TOI N° 9874881. RELATA QUE NÃO RECONHECE A DÍVIDA E QUE NÃO REALIZOU NENHUMA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AFIRMA QUE A INSTALAÇÃO ERA MUITO ANTIGA E NUNCA TEVE MANUTENÇÃO. QUE NO IMÓVEL FUNCIONA UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SORVETERIA). PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE A APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO SEJA FEITA DE FORMA DISTINTA, E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9099/95, SOB O ARGUMENTO DE SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, AFASTADA A INCOMPETÊNCIA E JULGADO O MÉRITO NOS TERMOS INICIAIS. DESTACA QUE HOUVE A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, APESAR DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, ASSIM COMO PROTESTO DA DÍVIDA, INSERINDO RESTRIÇÃO NO NOME DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. MAXIMA VÊNIA AO JULGADOR DE ORIGEM, A DECISÃO NÃO MERECE MANUTENÇÃO PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. ADEMAIS, RELÓGIO MEDIDOR QUE SE ENCONTRA EM POSSE UNILATERAL DA REQUERIDA DESDE JUNHO DE 2023, O QUE AFASTA QUALQUER POSSIBILIDADE E AFETA DIRETAMENTE NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELOS MEIOS JURÍDICOS. CAUSA MADURA PARA APRECIAÇÃO, VISTO NÃO HAVER PEDIDO DE QUALQUER PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SENTENÇA ANULADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Preliminarmente, se faz importante tratar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95).

Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.

No caso em apreço, todavia, a controvérsia em si pode ser comprovada e solucionada através de outros meios de prova, em especial a documental, o que, sob tal ótica, retira a ventilada complexidade e confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.

Explico. A discussão não trata da qualidade ou eficácia do serviço prestado, no caso dos autos o resultado da análise de medidor. O conflito gira em torno da validade dos atos praticados pela concessionária e a inobservância dos critérios legais de validação do TOI pré-determinados pela Agência Reguladora ANEEL.

Imperioso destacar que o relógio objeto da lide encontra-se sob posse absoluta e unilateral da requerida desde sua retirada da residência da autora, em maio de 2023. Ato que também foi unilateral e discricionário da fornecedora, não podendo consignar se realizado da maneira correta e sem adulterações inerentes da remoção.

Portanto, se faz necessário o afastamento da incompetência do juizado por necessidade de perícia, já que o deslinde trata de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Por conta disso, a sentença merece ser reformada, na medida em que a realização de prova pericial não se mostra necessária para a solução do mérito.

A partir do reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e tendo em mira que o feito encontra-se devidamente instruído, torna-se possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

Isso porque, em contestação e réplica, as partes informaram que não havia mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No detalhe, observa-se presente no “comunicado de substituição de medidor” apresentado pela requerente, a seguinte informação, in verbis
“Prezado Cliente, em inspeção realizada nesta unidade consumidora, conforme TOI n°9874881 o medidor foi retirado e acondicionado em invólucro específico com o(s) lacre(s) nº(s) sendo encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo , localizado na Rodovia Governador Mario Covas, KM 268,5, nº3.405 (BR 101, sentido Vitória), Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP 29.162-702 ,
no dia 00/00/00
de 8:30h às 11 :30h e/ou 13:30h às 16:30h, (exceto sábados, domingos e feriados). O atendimento ocorrerá por ordem de chegada”
. [grifei]

Conforme se observa, a data da realização da perícia está em branco. Além disso, não consta no processo o documento denominado “relatório de avaliação técnica do medidor”, através do qual seria possível obter, os dados da realização da avaliação técnica realizada pela parte requerida.

No mais, importante destacar que o AR apresentado pela requerida, assinado pela requerente, datado em 21/12/2023, foi enviado quase seis meses após a confecção do TOI, ocorrida em 06/06/2023, situação que não comprova intimação para comparecimento à perícia, ou acerca do resultado do procedimento, tampouco quanto à abertura de prazo e oportunidade para apresentação de contestação, afrontando os princípios de contraditório e ampla defesa defesos pelo ordenamento.

Apesar da presunção de veracidade inerente aos órgãos públicos e suas concessionárias, esta não é absoluta, cabendo ao responsável demonstrar cabalmente o consumo efetivo e respeitar as diretrizes e normas estabelecidas pelas agências reguladoras, o que não foi o caso.

Com somente o AR e os documentos apresentados pelas partes, não restou comprovada a intimação quanto à perícia e abertura de prazo para contestação, da mesma forma que não restou comprovada, nem mesmo, a intimação acerca de seu resultado.

Dessa forma, necessária se faz a declaração de
NULIDADE do TOI nº 9874881
decorrente da instalação nº 0001755290 e determinação de
CANCELAMENTO
de qualquer cobrança que sobrevier do referido Termo de Ocorrência e Inspeção.

Em relação aos danos morais, tenho que são devidos. Isso porque restou comprovada a suspensão dos serviços, como também a cobrança de valores levada a protesto.

Nesse sentido, a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para o consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade,
ao passo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Nesse foco, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais. Declaro a nulidade do TOI nº
9874881
e, por via reflexa, determino o cancelamento de qualquer cobrança decorrente deste.

CONDENO
a empresa ré a pagar à autora a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano morais
, a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)